Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante dispõe o art. 85, § 1°, do CPC, “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
2. A legislação processual não previu expressamente que a verba honorária seria devida na liquidação de sentença. Todavia, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando a liquidação de sentença se revestir de nítido caráter litigioso, prolongando a atuação contenciosa dos advogados das partes.
3. Não constatada a litigiosidade na demanda, afasta-se a condenação em honorários de sucumbência.
4. Apelação conhecida e provida.